Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701105-67.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO ANSELMO SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil tendo por objeto a r. decisão (ID 65966331 - Pág. 1-5) proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0702821-12.2020.8.07.0018. Na origem, o agravado-autor ajuizou ação indenizatória objetivando o pagamento dos valores referentes ao saldo do PASEP. Contestada a ação, o ilustre Juízo a quo saneou o processo. Afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição, firmou a competência da Justiça Ordinária Distrital e declarou a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica retratada no processo. Inconformado, o Banco do Brasil recorre. Alega ainda que seria mero depositário das quantias do PASEP devendo a União e o Banco Central ingressarem no processo com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Defende que o termo inicial do prazo prescricional seria a data a partir da qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, ocorrida em 1988. Logo, requer a reforma da r. decisão recorrida para reconhecer a prescrição da pretensão da parte recorrida, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC. Assevera ser inaplicável o CDC ao caso e, por consequência, não se pode atribuir ao banco a responsabilidade objetiva tampouco a inversão do ônus da prova. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada e a suspensão da ação original. É o relatório. Passo a decidir. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC. No caso, os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão liminar deduzida pela parte. De uma detida análise da questão posta sob apreciação, verifica-se que a alegação de incompetência da Justiça Ordinária conflita com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que se manifesta pela legitimidade do Banco do Brasil S/A para a demanda. Confira-se: "A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento" (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019 – grifei). No mesmo sentido, arestos recentes desta eg. Turma sobre o tema. Confira-se: “2. Infere-se a partir da leitura da regulamentação vigente a respeito do PASEP que compete ao Conselho Diretor a definição da forma de correção e tarifas remuneratórias que devem ser aplicadas às contas individuais, enquanto a administração dessas contas cabe ao Banco do Brasil, consoante delegação prevista no art. 10 do Decreto no 4.571/2003, a quem compete observar as diretrizes e encargos estabelecidos pelo órgão gestor. 2.2. Na hipótese, a causa de pedir sustentada na inicial está restrita à alegação de má administração da conta individual pelo Banco do Brasil, que não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definidas pelo órgão gestor, do PASEP, não havendo como afastar a legitimidade da instituição bancária (...) 4. Consoante entendimento esposado pelo STJ no CC 161.590/PE, compete à Justiça estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)” (Acórdão 1261167, 07398768220198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020) "O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute sobre eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP, sendo incabível a aplicação por analogia da súmula 77, do Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1259212, 07387405020198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020) “II - Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial, e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações. Assim, não se exige prova, bastando a afirmação da pertinência da ação. III - Assim, à luz da aludida teoria, o Banco do Brasil ostenta legitimidade passiva em ação na qual se busca o pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de supostos desfalques ilícitos na conta PASEP” (Acórdão 1259205, 07375955620198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020) Logo, nesse particular, não foi demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, a jurisprudência da Turma consagra a tese segundo a qual somente começa a contar o prazo quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Nesse sentido, tem-se: “4. Nas demandas propostas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto 20.910/32, fundamentadas em pretensão de ressarcimento decorrente da alegada má administração dos recursos repassados à conta individual do PASEP, configurada está relação jurídica de caráter privado, lastreada em responsabilidade civil contratual - e não aquiliana - sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 4.1. Em razão de não poderem os titulares dispor livremente os recursos depositados em suas contas individuais, na forma do art. 4o da Lei Complementar 26/1975, ressalvadas as hipóteses do §1o então vigente, não se pode considerar que a obrigação seria de trato sucessivo, pelo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos é a data da ciência do suposto valor corrigido a menor, ante a aplicação da teoria da actio nata, porquanto é da ciência da suposta lesão que nasceu ao autor a pretensão de reparação” (Acórdão 1255156, 07095061720198070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 22/6/2020) "O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos" (Acórdão 1233020, 07266796020198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020 - grifei). "Tendo a parte autora tomado conhecimento do suposto prejuízo apenas no momento do saque dos valores da sua conta PASEP, este é termo inicial do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição” (Acórdão 1232950, 07052454920188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020). Na hipótese, a ciência da agravada ocorreu no momento do saque, em 08/08/2018, quando constatou a existência da quantia de R$3.127,36, conforme demonstra o extrato emitido pelo Banco do Brasil (ID 61899913 - Pág. 1). Assim, tendo sido ajuizada a ação em 24/04/2020, não vislumbro, de plano, a possibilidade de provimento do recurso quanto à alegação de prescrição. Por fim, o ilustre Magistrado, na r. decisão, declarou que a relação jurídica retratada no processo se submeterá às regras do Código de Defesa do Consumidor concluindo: “A inversão do ônus da prova é ope legis nos casos de aplicação do art. 14 do CDC. Dessa forma, no caso em análise, é responsabilidade do réu demonstrar a ausência de falha nos serviços prestados ou a ocorrência de excludentes de responsabilidade além das previstas nos artigos 12 e 14, §3o, do CDC e, consequentemente, se isentar da responsabilidade de indenizar a autora. Para elucidar a questão acerca da regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP da autora, necessária a realização de perícia contábil requerida pelo réu, devendo este arcar com os honorários periciais” (ID 65966331 - Pág. 5). O banco agravante assevera ser inaplicável o CDC ao caso e, por consequência, não se pode atribuir a responsabilidade objetiva tampouco a inversão do ônus da prova. O entendimento adotado pelo ilustre Juízo a quo não mais reflete o entendimento contemporâneo deste eg. órgão fracionário, o qual está pacificando na direção da inaplicabilidade do CDC em casos tais. Nesse sentido, o seguinte julgado: "5. Em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC (Súmula 297/STJ), inexiste relação de consumo, na forma dos art. 2o e 3o do CDC, quando o Banco do Brasil administra programa governamental, submetido a regramento especial (PASEP), não fornecendo serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, senão atuando desprovido de qualquer autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos. 6. Inaplicável o CDC e não verificados os requisitos do § 1o do art. 373 do CPC em razão do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, disponíveis de maneira ostensiva pelas instituições envolvidas na internet, ausente razão para a inversão do ônus probatório, devendo o autor se desincumbir do encargo e comprovar o fato constitutivo de seu direito” (Acórdão 1255156, 07095061720198070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 22/6/2020 – grifei). Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito da agravante em relação à inversão do ônus da prova. Contudo, não há risco de dano, pois a prova pericial, cuja realização foi requerida pelo próprio banco em sua contestação (ID 63185806 - Pág. 27), ainda será produzida. Ante o exposto, neste momento processual, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator